Tribunal: TCU
Processo: 011.031/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 732384, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 732384, funçãonull, que teve como objeto Rodeio Solidário (no da TCE no sistema: 2234/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 6589/2025-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de Fundação Cultural de Uberaba e Rodrigo Mateus de Oliveira Signorelli, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 732384 (peça 4) firmado entre o Ministério do Turismo e Fundação Cultural de Uberaba, que tem por objeto o instrumento descrito como "Rodeio Solidário"; Considerando a análise promovida pela unidade especializada (peça 51), que concluiu terem ocorrido as prescrições quinquenal e intercorrente; deve-se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, com consequente arquivamento dos autos, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; Considerando o parecer do Ministério público que se manifestou de acordo com a análise e conclusões da unidade especializada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 169, VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 2o, 8o e 11 da Resolução TCU-344/2022, de acordo com os pareceres nos autos, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 011.031/2025-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação Cultural de Uberaba (20.054.581/0001-51); Rodrigo Mateus de Oliveira Signorelli (XXX.832.682-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Cultural de Uberaba. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.